Tribunal: TJMT
Processo: 0030328-84.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão que, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O Embargante alega omissão na decisão, sob o argumento de que a embargada, autora na ação originária, não pode demandar perante os Juizados Especiais, por se tratar de sociedade empresarial limitada, não inclusa no rol do art. 5o, da Lei Federal n. 12.153/2009.
Requer, assim, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios, para admitir o trâmite do feito perante o Juízo Comum, em vista de ser a parte autora empresa Limitada.
Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.
Vieram-me os autos conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não verifico a omissão alegada.
Isso porque, apesar da empresa Embargada se tratar de sociedade limitada, é enquadrada em empresa de pequeno porte (id. 5308489).
Desse modo, a Recorrida se amolda na previsão do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, que dispõe:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores , as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Grifei.
Ante o exposto, diante da ausência dos vícios alegados, REJEITO os embargos declaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator